Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740367-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME AUGUSTO MOTA DE SOUZA AGRAVADO: M. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA DA SILVA TAVARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. A. M. D. S. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0705841-05.2024.8.07.0007, que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença que fixou obrigação alimentar, sob o rito da PENHORA, formulado por M.L.S, nascida em 7/2/2023, devidamente representada, contra seu genitor G.A.M.D.S., referente ao inadimplemento das parcelas dos meses de ABRIL/2023 a SETEMBRO/2023. O executado encontra-se obrigado a prestar alimentos no patamar de 10% dos seus rendimentos brutos mensais, deduzidos os descontos compulsórios e as verbas de natureza indenizatória, conforme sentença proferida nos autos do processo no 0703401-70.2023.8.07.0007 (ID 190040013). A exequente declarou que o executado não efetuou qualquer pagamento parcial no período compreendido nestes autos. Comprovou a decisão que fixou alimentos provisórios (ID 191842646). Indicou como valor recebido a título de parcela de alimentos R$ 685,26. Comprovou que o executado foi citado na ação originária em 19/4/2023 (ID 190040019) e que ele interpôs apelação contra a sentença que declarou a paternidade da exequente e fixou a obrigação alimentar. A exequente anexou emenda à inicial (ID 191840734). Em 15/4/2024, deferiram-se os benefícios da assistência judiciária e se determinou nova emenda à inicial (ID 192445233). A exequente juntou emenda à inicial (ID 193836929) e comprovou como último depósito dos alimentos o valor de R$ 779,49 (ID 193836939). Em 27/4/2024, acolheu-se a emenda de ID 19386929 e se determinou a intimação do executado para pagamento do débito, sob pena de penhora, ou para apresentar justificativa/impugnação (ID 194166599). Certificou-se o decurso de prazo do executado (ID197957970). A exequente apresentou planilha atualizada do débito, referente ao inadimplemento das parcelas dos meses de ABRIL/2023 a SETEMBRO/2023, no valor total de R$ 6.453,45, já incluídos a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% (ID 197972007). O executado alegou nulidade do seu ato de intimação em razão da ausência dos advogados registrados na OAB/DF no 35.526 e OAB/DF no 24.821 e requereu a devolução do prazo (ID 197998722). Em 4/6/2024, indeferiu-se o pedido de nova intimação do executado, e se deferiu a penhora de bens e valores por meio dos sistemas judiciais (ID198930386). Em 14/6/2024, anexou-se o resultado da pesquisa para bloqueio de valores via SISBAJUD parcialmente frutífero (ID200330910). O executado apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela exequente e alegou excesso de penhora (ID 200652027). Em 1/7/2024, anexaram-se os resultados da pesquisa SISBAJUD com ausência de saldo de FGTS/PIS em nome do executado (ID202470032). Intimada, a exequente alegou a intempestividade da impugnação do executado e apresentou planilha de evolução do débito, referente aos meses de ABRIL/2023 a SETEMBRO/2023, no valor total de R$ 6.541,33 (ID 203179974). Requereu a realização da pesquisa INFOJUD (ID 203179965). Certificou-se o decurso de prazo para o executado apresentar impugnação à penhora dos valores parcialmente bloqueados via SISBAJUD (ID203802379). Em 12/7/2024, decidiu-se que a impugnação do executado foi manifestamente INTEMPESTIVA razão por que não foi analisada e se determinou a expedição de alvará de levantamento para a exequente do valor parcialmente bloqueado via SISBAJUD (ID 203796042). Em 15/7/2024, expediu-se o alvará de levantamento (ID 204161911). O executado opôs Embargos de Declaração (ID 204962840) que foram acolhidos para considerar como TEMPESTIVA a impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, rejeitou-se a impugnação do executado (ID 206112692). A exequente informou que o valor e o cálculo da dívida atualizada, referente aos meses de ABRIL/2023 a SETEMBRO/2023 foram acostados no ID 206849581. Pugnou pela análise e deferimento dos pedidos formulados (ID 207188826). O Ministério Público registrou ciência da decisão que acolheu os embargos opostos pelo executado e rejeitou sua impugnação (ID 20730529). O sistema BANKJUS anexou comunicação da expiração da validade do alvará de levantamento anteriormente expedido na modalidade "saque agência" (ID 207636036). Em 19/8/2024, o executado opôs novos Embargos de Declaração (ID 207986538). É o relatório. Decido. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente (ID 204962840) contra a decisão de ID 203796042. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1023 do CPC. O embargante alega que sua impugnação ao presente cumprimento de sentença se configura tempestiva. Assiste razão ao embargante. A decisão de ID 194166599, acolheu a emenda à inicial de ID 193836929 e determinou a intimação do executado para o pagamento do débito de R$ 5.301,96, referente ao inadimplemento das parcelas dos meses de ABRIL/2023 a SETEMBRO/2023, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. A referida decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 30/4/2024 (ID 195111633), considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 2/5/2024. O prazo para pagamento voluntário iniciou-se em 3/5/2024 e se findou em 23/5/2024. Nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Dessa feita, o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença iniciou-se em 24/5/2024 e se findou em 17/6/2024. O executado apresentou sua impugnação em 17/6/2024 por meio da peça de ID 200652057. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para considerar TEMPESTIVA a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado (ID 200652057). Nesta oportunidade, reativo a peça anteriormente desentranhada. Passo à análise da impugnação ao cumprimento de sentença. O executado afirmou que os descontos dos alimentos iniciaram em setembro de 2023, e concordou com a execução das parcelas dos meses de ABRIL/2023 a SETEMBRO/2023. Noutro giro, alegou excesso de execução, e indicou como valor da parcela a quantia de R$ 624,02 (seiscentos e vinte e quatro reais e dois centavos) e, para tanto, anexa seu contracheque do mês de MARÇO/2023 (ID 200652058). Todavia, o valor de R$ 624,02 não pode corresponder à parcela de alimentos destinadas para a exequente, tendo em vista que o próprio executado afirmou que os descontos se iniciaram no mês de SETEMBRO/2023. A exequente comprovou o último depósito efetuado em conta corrente pelo órgão empregador no valor de R$779,49 (setecentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) em ABRIL/2024 (ID 193836939). Ressalto que o documento foi anexado de forma sigilosa e assim permanecerá por se tratar de extrato bancário. Ademais, a dívida de alimentos pretendida deve ser calculada tendo como base a última remuneração comprovada. Nesse sentido, entende o TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS PELO SISTEMA SISBAJUD. REALIZADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. LIQUIDEZ DO TÍTULO MANTIDA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da determinação contida na decisão agravada, no que tange à realização da pesquisa via SISBAJUD e eventual bloqueio, torna prejudicada a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, visto que já fora efetivada a pesquisa pretendida. 2. O procedimento para se alterar a obrigação determinada no título executivo que definiu a prestação dos alimentos é a ação revisional. 2.1. O desemprego do alimentante, por si só, não justifica o inadimplemento das prestações, devendo estas serem calculadas com base na última remuneração, consoante deveras apontado pelas jurisprudências pátrias. Precedentes. 3. O fato de os agravados não terem executado a sentença anteriormente não altera a força da coisa julgada, sujeitando os credores apenas a eventuais efeitos de sua morosidade. 4. O título exequendo é líquido e certo, ainda mais quando levada em consideração a relevância do direito dos alimentandos à percepção de alimentos que lhes assegurem a sua subsistência de forma digna. 5. No caso concreto, em que pese o alimentante ter afirmado não possuir condições financeiras de pagar a dívida alimentar em discussão, essa circunstância, por si só, não denota impossibilidade absoluta de quitação do débito alimentar em execução, apta a justificar o inadimplemento. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.(Acórdão 1805372, 07292462820238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT,8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Negritei. Por fim, não há que se falar na inaplicabilidade da incidência dos 10% alusivos aos honorários advocatícios aplicados pela exequente em suas planilhas de evolução do débito, diante da gratuidade de justiça conferida ao executado no processo de conhecimento, eis que se trata de aplicação direta do art. 523, §1o do CPC, frente a ausência do pagamento voluntário da dívida. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. Intime-se a exequente paraanexar DUAS planilhas de cálculo: em UMA deverão constar todos os valores devidos no período objeto desta demanda; na OUTRA, todos os valores pagos de forma parcialno período objeto desta demanda.Ambas as planilhas deverão ser elaboradas com a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, mediante a utilização da ferramenta disponibilizada pelo TJDFT, no link https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo. Ao final, a exequente deverá subtrair os valores pagos dos valores devidos.Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após, ouça-se o MPDFT." Defende o Agravante, em suma, que há excesso de execução quanto aos valores exigidos pelo alimentando. Explica que os meses objeto do cumprimento de sentença são abril a setembro de 2023 e não havia recebido aumento salarial naquelas datas, portanto, os valores cobrados devem corresponder a 10% do seu salário nos meses pleiteados (R$ 624,02). Assevera que devem ser decotados, ainda, o valor correspondente a 10% de honorários da fase do cumprimento sentença, pois lhe foi deferida gratuidade de justiça no processo de conhecimento. Esclarece que o valor correto seria R$ 4.735,79, havendo excesso no importe de R$ 1.717,66. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja declarado o excesso de execução no importe de R$ 1.717,66 (mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), e sejam aplicados os efeitos da gratuidade de justiça que lhe foi concedida no processo de referência. Sem preparo, porquanto o Agravante pleiteia os efeitos da gratuidade de justiça reconhecida no processo de referência. É relatório. Decido. Inicialmente, esclareço que a gratuidade de justiça concedida na ação de conhecimento estende-se à fase de cumprimento de sentença, salvo quando comprovada mudança na situação financeira do beneficiário. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Da análise dos autos, verifica-se que, em abril de 2024, o último desconto do alimentante em sua folha de pagamento foi no valor de R$ 779,49 (Id. 193836939), e não R$ 624,02, conforme faz crer o Agravante. Sendo assim, o cálculo da dívida de alimentos pretendida pelo alimentando deve ter por base a última remuneração comprovada, e não a dos meses efetivamente devidos, como faz crer o Agravante. Aliás, como bem fundamentou o Juiz a quo, R$ 624,02 não pode ser a parcela de alimentos destinada à Exequente, tendo em vista que o próprio Executado afirmou que os descontos se iniciaram no mês de setembro/2023. A propósito, assim entende o TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL FIXADO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SOMENTE MEDIANTE AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar correlação com o título executivo judicial que o subsidia, sob pena de violação à coisa julgada e de nulidade do processo executório. 2. Fixados os alimentos, por sentença, cabe ao devedor cumpri-la nos exatos termos em que foi estipulada, razão pela qual sobrevindo desemprego a dívida deverá ser calculada segundo a última remuneração efetivamente recebida, até que o interessado promova a ação de revisão de alimentos, reabrindo ampla discussão acerca do binômio necessidade/possibilidade. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1765755, 07099382220228070006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023). DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. 1. Não é possível, no cumprimento de sentença, a modificação dos alimentos anteriormente fixados, cabendo ao devedor, na hipótese de mudança de sua condição financeira, promover a respectiva ação revisional. 2. Embora a sentença da ação de alimentos não se submeta ao rigor da imutabilidade decorrente da coisa julgada, vigora o parâmetro fixado com base na última remuneração recebida, enquanto não realizada a modificação, por meio de ação de revisão de alimentos (artigo 1.699 do Código Civil). 3. Segundo a jurisprudência, o desemprego superveniente não possui o condão de retirar a liquidez do título executivo judicial, devendo a modificação da base de cálculo ser pleiteada em ação própria. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1675506, 07377072320228070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023) Por fim, como bem fundamentou o Juiz a quo, não há que se falar em inaplicabilidade dos 10% alusivos aos honorários advocatícios indicados em suas planilhas de evolução do débito, em decorrência da gratuidade de justiça conferida ao Executado no processo de conhecimento, por se tratar de aplicação direta do art. 523, §1o, do CPC, em razão da falta de pagamento voluntário da dívida. Nesse sentido: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTÍCIA. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 98, § 3o, do CPC a concessão da gratuidade de justiça não desonera o beneficiário dos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, a norma processual apenas determina a suspensão da exigibilidade desta verba, "nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou", cumprindo ao credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Expirado o prazo, extinguem-se tais obrigações do beneficiário. 2. Se não há o pagamento voluntário no prazo quinquenal previsto no caput do art. 523 do CPC, bem como não acolhida a impugnação de excesso de execução, o executado/apelante deve pagar os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, fixados em 10% (dez por cento) sobre o débito apresentado pelo credor, na forma do § 1o do art. 523 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605002, 00027108020178070016, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022). Desta feita, ao menos de forma inicial, não vislumbro o excesso de execução alegado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora